Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-22.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-22.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO BORGES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR, CLEBER EMIDIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DESFALQUES E IRREGULARIDADES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação de danos fundada em supostos desfalques e irregularidades na movimentação de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A parte autora sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data em que obteve acesso aos extratos ou microfilmagens da conta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP está prescrita, especialmente quanto (i) ao prazo prescricional aplicável; e (ii) ao termo inicial da contagem, se na data da ciência obtida por extratos e microfilmagens ou na data do saque integral do saldo.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por alegadas falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

No caso concreto, o extrato da conta vinculada demonstra a ocorrência de saque integral do saldo em 23.04.2003, com encerramento da conta e saldo final zerado, circunstância que marca o termo inicial da prescrição.

Como a ação somente foi ajuizada em 07.03.2025, após o transcurso de mais de dez anos contados do saque integral, está configurada a prescrição da pretensão deduzida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de ressarcimento por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta do PASEP, corresponde à data do saque integral do saldo. 3. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens da conta não altera o termo inicial da contagem prescricional.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-22.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante OSVALDO BORGES DE ALMEIDA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.